Tribunal: STF
Processo: ARE 1283092
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa:
    “RECURSO INOMINADO. SAÚDE. INTERNAÇÃO. SUS. ENTES FEDERADOS RESPONSÁVEIS. REGULARIDADE PROCESSUAL. DPU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
    […]
    3. Apesar de tratar-se de pedido relacionado a internação em vaga de hospital pelo SUS, inexiste controvérsia quanto ao mérito, vez que a condição do Autor, conforme se extrai da peça de fls. 49/50 realmente inspirava o atendimento pleiteado e acolhido pelo Estado do Espírito Santo, que sequer contestou a presente a ação, e tão pouco recorreu.
    4. Uma das questões suscitadas diz respeito à legitimidade dos Entes Federativos União e Município de Cariacica para figurarem no polo passivo da demanda. O art. 198 da Constituição Federal que rege o SUS (Sistema Único de Saúde) consagra a competência solidária da União, dos Estados e dos Municípios. A jurisprudência do STJ, reiteradamente tem assinalado que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/12/2013). Parece induvidoso, portanto, que o ajuizamento do feito em face das partes indicadas na inicial é absolutamente correto” (pág. 1 do documento eletrônico 12). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 196 e 198, da mesma Carta, ao argumento de que
    “[...] o acórdão recorrido contrariou a tese firmada no RE 855178 (Tema 793/STF), à luz dos preceitos constitucionais vigentes, a qual determinou o direcionamento da tutela judicial ao ente federado competente (no caso, o Estado)” (pág. 4 do documento eletrônico 20).
    Em 8/12/2020, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.039 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a repercussão geral reconhecida no RE 855.178-RG/SE (documento eletrônico 39).
    Em 17/12/2020, o Juiz Federal Gestor das Turmas Recursais do Espírito Santo determinou o reencaminhamento do feito ao Supremo Tribunal Federal, “a fim de que a Corte delibere acerca da pertinência de afetação deste processo ao Tema n. 793”. Assinalou-se que, 
    “[...] conforme consignado na decisão de inadmissão, no Recurso Extraordinário não se questiona a solidariedade dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde, mas somente o direcionamento do cumprimento da tutela conforme as regras de repartição de competências” (documento eletrônico 48). 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento à paciente destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido leading case, os Ministros deste Tribunal fixaram a seguinte tese de repercussão geral:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    No caso dos autos, embora tenha reconhecido a solidariedade dos entes federados, o acórdão recorrido não procedeu ao direcionamento da demanda ao ente responsável pela realização do tratamento médico pleiteado. Verifico, portanto, que o Juízo de origem divergiu da orientação desta Corte quanto a esse ponto.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC/2015) para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que seja realizado novo julgamento do processo conforme a orientação firmada por esta Corte no RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator